Tribunal: TJSP
Processo: 1006133-37.2014.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação reivindicatória – Propriedade demonstrada por contrato de compra e venda devidamente registrado – Esbulho advindo da ocupação sem justo título – Inteligência do art. 1.228 do Código Civil – Direito subjetivo à imissão na posse – Impossibilidade de retenção das eventuais benfeitorias realizadas – Arts. 1.220 e 1.255 do aludido diploma – Compensação pela utilização indevida do bem por longo

Ementa:
Ação reivindicatória – Propriedade demonstrada por contrato de compra e venda devidamente registrado – Esbulho advindo da ocupação sem justo título – Inteligência do art. 1.228 do Código Civil – Direito subjetivo à imissão na posse – Impossibilidade de retenção das eventuais benfeitorias realizadas – Arts. 1.220 e 1.255 do aludido diploma – Compensação pela utilização indevida do bem por longo período sem a devida contraprestação – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006133-37.2014.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante APARECIDA
DE LOURDES PANOBIANCO, é apelado DIEGO BUENO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006133-37.2014.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16763 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 1006133-37.2014.8.26.0071
APELANTE: APARECIDA DE LOURDES PANOBIANCO
APELADO: DIEGO BUENO DOS SANTOS
COMARCA: BAURU
VOTO No 16763
Ação reivindicatória – Propriedade demonstrada por
contrato de compra e venda devidamente registrado –
Esbulho advindo da ocupação sem justo título –
Inteligência do art. 1.228 do Código Civil – Direito subjetivo
à imissão na posse – Impossibilidade de retenção das
eventuais benfeitorias realizadas – Arts. 1.220 e 1.255 do
aludido diploma – Compensação pela utilização indevida
do bem por longo período sem a devida contraprestação –
Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou procedente
a ação reivindicatória do prédio matriculado sob o n. 60.836 no 2.o Registro de
Imóveis de Bauru/SP, concedendo a liminar de imissão na posse, fixando prazo de 60
dias para a desocupação e impondo ao vencido o reembolso das despesas
processuais e dos honorários de advogado arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a isenção da gratuidade, objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, (i) na inépcia da inicial, (ii) na
necessidade de denunciação da lide ao Sr. Anizio Panobianco, (iii) na existência de
erros e contradições no instrumento de compra e venda do imóvel e (iv) no cabimento
de indenização referente às benfeitorias necessárias realizadas.
Tempestivo, isento de preparo e respondido sustentando
a litigância temerária.
Inconsistente o recurso, por razões brevíssimas, na
medida em que a hipótese foi de pretensão reivindicatória, de natureza petitória,
direito subjetivo exercido com base no art. 1.228 do Código Civil, de modo que
comprovado pelo autor a propriedade sem posse, advinda de contrato de compra e
venda registrado à margem da matrícula, pág. 17, bem como a ocupação da unidade
de forma ilegítima pela ré, sem justo título, caracterizando o esbulho, de rigor mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006133-37.2014.8.26.0071 - Bauru - VOTO No 16763 3/3
a acolhida do pedido de imissão, pena de enriquecimento ilícito, proveniente da
utilização não remunerada do bem, instituto repudiado no sistema positivo.
Sobretudo porque transitou em julgado a sentença de
improcedência de anulação do negócio jurídico de compra e venda do bem objeto da
presente ação ajuizada pela apelante contra o apelado, pág. 46, constituindo coisa
julgada, não havendo que se falar em denunciação da lide diante da preclusão da
matéria pela falta de interposição de recurso contra a decisão interlocutória que
indeferiu referida modalidade de intervenção de terceiros, pág. 104.
Por conseguinte, não se cogitou de indenização ou
retenção por benfeitorias, porque incidiram, aqui, as regras dos arts. 1.220 e 1.255 do
Código Civil, excluindo o benefício ao possuidor de má-fé, sem embargo da
compensação pela utilização indevida da propriedade durante longo período sem a
contraprestação equivalente, mediante a perda em proveito do proprietário, ficando
mantida a sentença.
Por fim, não ficou configurada a litigância temerária do
apelante, não se verificando, por ora, leviandade ou abuso processual deliberado,
passível de censura ética em pecúnia revertida à parte adversa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator